Tribunal: TJDFT
Processo: 0701751-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo credor M3 SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S/A, em face da decisão de Id 218762683 (autos principais), proferida nos autos da execução de título extrajudicial, processo no 0708866-88.2017.8.07.0001, movida em face de CASA DO SUL COMÉRCIO DE SALGADOS LTDA - ME e OUTROS, que indeferiu o pedido de pesquisa aos sistemas Sisbajud, Renajud, E-RIDF/ONR e inclusão de indisponibilidade através do Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens Imóveis (CNIB), bem como indeferiu o pedido de expedição de ofícios ao INSS, CNIS, CAGED, Prevjud, CVM, INCRA, INPI, Capitania dos Portos e CBLC - Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia. O credor agravante sustenta, em suas razões recursais (Id 67992415), que com o esgotamento das tentativas de obtenção de ativos, assim como em razão do tempo decorrido entre as últimas pesquisas, se mostra fundamental o deferimento a nova pesquisa de bens. Assevera que a indisponibilidade de bens é uma estratégia essencial na luta contra a inadimplência e a dilapidação do patrimônio. Argumenta que a transparência e a eficiência promovidas pelo CNBI auxiliam na redução de fraudes e na aceleração dos trâmites processuais. Alega “que, no que pertine às informações do INSS e Ministério do Trabalho, estes têm por objetivo saber se os executados possuem renda, seja de proventos de aposentadoria, seja de trabalho com registro formal em carteira de trabalho, com o objetivo de ser dado impulsionamento à execução e permitir a penhora parcial da renda mensal do executado, conforme entendimento já sedimentado no STJ”. Pondera que negar a busca de bens é negar a própria prestação jurisdicional, em especial ao se considerar que as diligências solicitadas encontram-se sob sigilo, não sendo de fácil acesso aos cidadãos comuns, que devem se valer da prestação jurisdicional para alcançar seu intento. Ao final, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e, no mérito, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada para: “a) que seja realizada a pesquisa de bens patrimonial, através das ferramentas Sisbajud e Renajud, visando localizar bens passíveis de penhora; b) a realização de pesquisa de bens no sistema E-RIDF/ONR e inclusão de indisponibilidade através do Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens Imóveis (CNIB); c) este d. juízo oficie o ministério do trabalho, bem como o INSS para que traga aos autos informações do executado a exemplo da existência atual de vínculo de emprego ativo, ou se percebe algum benefício previdenciário. d) requer, ainda, que sejam ofícios o CAGED e a PREVJUD, para obter informações que os Executados possuem vínculo empregatício e/ou percebem benefícios previdenciários; e) requer, ainda, a expedição de ofício à CVM, INCRA, INPI, Capitania dos Portos e CBLC - Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia para a localização de bens de titularidade dos Executados.” Preparo regular (Id 67992141). É o relato. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade do pedido liminar formulado. Isso porque o agravante não demonstrou em seu recurso o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, restringindo-se a requerer, de forma genérica, a concessão de efeito suspensivo ao recurso Registra-se que, de acordo com o disposto no art. 921, §§1o e 4o, do CPC, somente após o transcurso do prazo de um ano após a determinação de suspensão por ausência de bens penhoráveis, sem que haja manifestação do exequente, é que se iniciará a contagem do prazo de prescrição intercorrente. Outrossim, importa salientar que a execução está em pleno curso na origem e, a qualquer momento, pode o credor indicar bem à penhora, nos termos dos arts. 797 e 921, § 3o do CPC. Portanto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado revela-se a medida mais adequada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de janeiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora